Tribunal: CARF
Processo: 10380.000186/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.000186/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.950 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
UNIVERSAL ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS E SERVICOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 28/02/2004
NULIDADE DE DECISÃO
São nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa uma vez
não conhecidas as razões arguidas na impugnação.
Recurso voluntário parcialmente procedente
Crédito tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, retornar os autos
para o julgador de origem apreciar as alegações não enfrentadas no primeiro julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).
Relatório
I.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Em 11/06/2004 a contribuinte foi regularmente notificada da constituição de
crédito tributário para cobrança de contribuições sociais previdenciárias, fls. 107, referentes às
Rubricas: Empresa/SAT (Patronal) e Terceiros, lançadas para os períodos de janeiro de 1.999 a
fevereiro de 2.004, incluindo-se 13o salário, conforme Notificação Fiscal de Lançamento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.000186/2009-70
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.950 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.000186/2009-70

Débito – NFLD DEBCAD no 35.710.934-1, no valor originário de R$ 2.712.282,79, acrescido de
Juros de R$ 737.720,45, Multa em R$ 406.187,54, fls. 3 e ss, totalizando R$ 3.856.190,78.
A exação está instruída com relatório fiscal, fls. 90 e ss, circunstanciando fatos e
fundamentos jurídicos, sendo precedida de fiscalização tributária, conforme Mandado de
Procedimento de Fiscal no 09134794, de início em 11/03/2004 (ciência), fls. 94/95, com
encerramento em 01/06/2004, fls. 98/99. Constam dos autos intimação para apresentação de
documentos, fls. 96 e ss, planilha e termo de arrolamento de bens, fls. 102.
Em apertada síntese, trata-se da constatação de salário-contribuição não
submetido à tributação previdenciária e verificado do cotejo das GFIPs do período, contabilidade
da empresa e folha de pagamentos, após as devidas deduções e glosas, fls. 90/91:
3. DA APURAÇÃO DO DÉBITO
3.1.
O débito foi apurado com base nas Folhas de Pagamento de Salários, GFIP
– Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social e na escrituração contábil apresentada.(grifo do
autor)
3.2.
As remunerações constantes desta NFLD foram declaradas em GFIP - Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social, com exceção dos valores pagos a título de Pró-Labore da sócia que administra a
empresa, que foi apurada com base na contabilidade conta n° 34.201008-8 e que foi
objeto de um Auto de Infração.
3.3. Do total do débito apurado, mês a mês, foram deduzidos todos os
recolhimentos efetuados pela empresa, os vrs. constantes da CDF - Confissão de
Dívida Fiscal, número 35.627.121-8, as retenções de 11% feitas em Notas Fiscais
emitidas aos clientes, conforme demonstra RDA - Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados anexo , e ainda as cotas de salário-família pagas de
acordo com as normas estabelecidas na legislação vigente.(grifo do autor)
3.3 Também foram deduzidos os valores da NFLD - Notificação Fiscal de
Levantamento de Débito debcad número 35.627.200-1, que se refere a débito apurado
com base em valores declarados em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, excedentes dos
valores constantes nas respectivas folhas de pagamento de salário.
3.4 Em função do débito ter sido apurado competência por competência e tendo em
vista que o faturamento da empresa sofre significativas alterações, em função de
pagamentos em atraso por parte dos clientes e ainda as deduções a que se referem o item
acima, houve meses que o total das retenções superaram o valor da contribuição mensal,
tendo sido apurado nestes casos, crédito para a empresa, no valor de R$496.249,74,
conforme demonstrativo de crédito do contribuinte anexo, que deverá ser feito a devida
compensação, mediante solicitação do contribuinte junto à Agência da Previdência
Social,
3.5 Quanto às deduções das cotas de salário-família pagas pela empresa, foram
glosados diversos pagamentos efetuados em desacordo com as normas vigentes, ou
seja, a não exigência por parte o empregador das carteiras de vacinação para
menores até 7 anos e declaração de que os menores de 07 a 14 anos estejam
matriculados em colégio e comprovação de frequência dos mesmos, nos meses de
maio e novembro de cada ano letivo. Tal procedimento a empresa só faz na hora do
cadastro do pretendente ao emprego e mesmo assim, nem todos atendem a esta
exigência. Os totais glosados estão discriminados no Demonstrativo Analítico do Debito
- DAD anexo.(grifo do autor)
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.950 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.000186/2009-70

II.
DEFESA
A contribuinte apresentou defesa a fls. 112 e ss, alegando em preliminar nulidade
de sua notificação quanto ao lançamento, já que recebida por terceiro no endereço e consequente
quebra do sigilo fiscal, para além de cercear o direito à defesa; extrapolação do prazo legal para a
fiscalização; no mérito aduz que seus funcionários não forneceram dados atualizados referentes à
vacinação e escolaridade dos menores e o não pagamento do salário-família, objeto de glosa, aos
empregados ensejaria insatisfação e revolta; duplicidade do crédito tributário lançado para férias,
folha de salário e rescisão ; multa exacerbada e acima do legalmente previsto; requereu ao fim o
acolhimento de suas alegações, a reavaliação dos cálculos utilizados na exação e o cancelamento
do débito tributário, além de juntar cópia de documentos a fls. 118 e ss.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
Conforme decidido em 06/12/2004, fls. 228/231, a impugnação não foi conhecida,
por intempestividade, mas foram reconhecidos como indevidos aqueles créditos lançados
referentes a Terceiros (Sesc e Senac), para as competências de 09/1999 a 12/2002, em
consonância com o entendimento esposado no Parecer CJ 1.861/99 da Consultoria Jurídica do
Ministério da Previdência. Além disso, também não houve suspensão da exigibilidade do crédito,
conforme se extrai de parte da decisão e sua conclusão, a seguir transcritas:
13.
No presente caso, a intimação do lançamento foi feita em 11/06/2004, no
domicílio fiscal do contribuinte, conforme aviso de recebimento de fls. 105. A
impugnação administrativa somente foi apresentada em 01/07/2004, ou seja, após 15
dias, que é o prazo legal para apresentação de defesa, conforme § 1o do art. 37 da Lei
8.212/91.
14.
Dessa forma, a defesa é intempestiva, limitando-se a presente decisão a
julgar a tempestividade, não conhecendo as demais alegações apresentadas pela
notificada. Sendo intempestiva, não há, portanto, a suspensão da exigibilidade do
crédito previdenciário. (grifo do autor)
15.
Quanto às contribuições destinadas ao SESC/SENAC, conforme Nota Técnica
PROCGER/CGCONS/DCT n° 112/2003, da Procuradoria do INSS, as mesmas não
devem ser cobradas de empresas prestadoras de serviços, de caráter eminentemente
civil, no período de 09/99 a 12/2002, em que vigorava o entendimento estabelecido pelo
Parecer da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdêcia CJ 1.861/99.
16.
A presente NFLD deve então ser retificada, com a exclusão das contribuições
para o SESC e SENAC nas competências entre 09/99 a 12/2002.
CONCLUSÃO
Isto posto, e
CONSIDERANDO tudo o mais que nos autos consta;
JULGO PROCEDENTE EM PARTE o lançamento, e
DECIDO:
a) Declarar o contribuinte devedor do crédito apurado na NFLD em epígrafe,
conforme retificação em anexo, onde foram excluídas as contribuições para o SESC
e SENAC nas competências entre 09/99 a 12/2002.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.950 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.000186/2009-70

b) Declarar a impugnação administrativa apresentada, intempestiva, não
havendo assim, a suspensão da exigibilidade do crédito previdenciário.(grifo do
autor)
c) Não conhecer as demais alegações apresentadas pela notificada em sua
impugnação administrativa.(grifo do autor)
Ementa:
LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO VIA POSTAL LEGALIDADE. SESC E SENAC.
Conforme art. 33, da Portaria 520/2004, do Ministério da Previdência Social, que
revogou a Portaria n° 357/2002 (cujo art. 31 também previa a intimação via postal),
bem como art. 23 do Decreto 70.235/72, que tem força de lei, é válida a intimação do
lançamento via postal com aviso de recebimento, que considera-se feita na data do seu
recebimento.
As contribuições destinadas ao SESC e ao SENAC não devem ser cobradas das
empresas prestadoras de serviços, de caráter eminentemente civil, no período entre as
competências 09/1999 e 12/2002, em que vigorava o entendimento estabelecido pelo
Parecer CJ 1.861/99 da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência.
A contribuinte foi regularmente notificada em 23/12/2004, fls. 260.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A recorrente interpôs recurso em 24/01/2005, fls. 265/270, repetindo as mesmas
razões e pedidos arguidos na primeira peça de defesa.
V.
DECISÕES JUDICIAIS E EFEITOS NO LANÇAMENTO
Conforme consta a fls. 275/278, a recorrente obteve em 17/02/2005 tutela judicial
para suspender a exigibilidade do crédito lançado e ordem para expedir certidão positiva com
efeito negativo.
A autoridade tributária, para além de dar cumprimento à determinação da justiça,
também historiou o andamento da ação judicial, conforme despacho de 29/06/2012, fls. 283 e ss
e de 02/02/2015, fls. 357/358, com encaminhamento do processo ao Carf para análise do recurso
interposto.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e obedece aos requisitos legais, portanto dele
conheço.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.950 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.000186/2009-70

II.
IMPLICAÇÕES DE DECISÃO JUDICIAL NO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
Considerando que a decisão recorrida não conheceu a impugnação, por
intempestividade, deixando de analisar suas alegações de defesa e, conforme despacho de fls.
357/358, a Justiça decidiu, in casu, pela possibilidade de dilação do prazo para apresentação
da impugnação, torna-se necessário anular a decisão recorrida, com fundamento no art. 59, II do
Decreto no 70.235, de 1972 para que haja julgamento de todas as razões arguidas na primeira
peça de defesa apresentada e não conhecidas, conforme também sugere a autoridade tributária a
fls. 285:
9.
Sugerimos o encaminhamento do processo a DRJ/FOR para apreciação das
alegações apresentadas na defesa, devido à decisão judicial, uma vez que a defesa foi
inicialmente considerada intempestiva, e a decisão-notificação n° 05.401.4/457/2004
limitou-se à tempestividade e à exclusão de contribuições ao SESC/SENAC, de ofício,
conforme Nota Técnica PROCGER/CGCONS/DCT N° 112/2003;

III.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para retornar os
autos para o julgador de origem apreciar as alegações não enfrentadas no primeiro julgamento.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 368
DF CARF MF
Original